Tribunal: TJPA
Processo: 0805753-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10687 - Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805753-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRASILTON BELEM HOTEIS E TURISMO S A

PROCURADOR: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Caráter protelatório. Aplicação de multa. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde coletivo em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve tutela provisória para suspender a aplicação de reajuste de 19% por ausência de demonstração técnico-atuarial idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso sustenta a existência de omissão no acórdão quanto:

(i) à valoração de documentos técnicos (relatórios de utilização, sinistralidade e memorial de cálculo);

(ii) à existência de negociação entre as partes com anuência da contratante;

(iii) à análise de normas setoriais (Leis nº 9.656/1998, 9.961/2000, RN ANS nº 565/2022);

(iv) à jurisprudência do STJ (Tema 1.016);

(v) à suposta violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou todos os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia.

4. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

5. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

Tese de julgamento:

“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição efetivamente existentes (art. 1.022, CPC).”

“A simples discordância da parte quanto ao teor da decisão não autoriza o manejo dos embargos, tampouco sua oposição com finalidade de prequestionamento escapa da incidência de multa quando demonstrado o intuito protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CF/88, art. 5º, II; CC, arts. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/08/2017; REsp 11.465/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
,
em face do Acórdão de ID n.º

29702768, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Ementa: Direito Civil e Processual Civil – Agravo Interno – Contrato coletivo de assistência à saúde – Reajuste por sinistralidade – Percentual de 19% – Ausência de comprovação técnico-atuarial idônea – Princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa – RN 565/2022 da ANS – Necessidade de transparência e nexo comprovado entre sinistralidade e majoração – Tutela provisória mantida – Recurso conhecido e improvido.”

Em suas razões
(ID nº.

29984915), o embargante sustenta, em suma,
que houve omissão quanto a não valoração de documentação técnica (relatório de utilização, sinistralidade e memorial de cálculo), assim como à ausência de enfrentamento quanto à existência de negociação entre as partes, com anuência da contratante.

Aduz que também houve omissão quanto a omissão quanto à análise da legislação setorial (Leis nº 9.656/1998, 9.961/2000 e RN ANS nº 565/2022), bem como jurisprudência do STJ (Tema 1.016) e quanto à não apreciação de suposta violação ao art. 5º, II, da CF, em razão de cláusula contratual autorizativa do reajuste.

Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, mas apenas inconformismo da parte com a fundamentação adotada, que reconheceu a ausência de base técnico-atuarial idônea e manteve a tutela provisória por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi omissa, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

No caso concreto, o acórdão embargado ao manter a decisão monocrática que impediu a aplicação do reajuste de 19% ao contrato coletivo de assistência à saúde, examinou de maneira completa e fundamentada todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive os aspectos contratuais, regulatórios e principiológicos da matéria.

Ademais, analisando os autos, percebe-se o
caráter manifestamente protelatórios dos presentes embargos
.

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025